Tribunal: TJSP
Processo: 2293207-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e CIP – Comarca de Itupeva – Alienação sem registro no cartório de imóveis – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietária no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e CIP – Comarca de Itupeva – Alienação sem registro no cartório de imóveis – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietária no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Decisão mantida – Recurso não provido.